Tribunal: TJES
Processo: 0000188-35.2019.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000188-35.2019.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

APELADO: FABIO LYNCOLN DUTRA TRINDADE

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA – EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO PELO AUTOR – MANUTENÇÃO DA RESTRIÇÃO POR LONGO PERÍODO – FALTA DE ACESSO DO AUTOR AOS SEUS RECURSOS FINANCEIROS – DANO MORAL CONFIGURADO – PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA – ACOLHIMENTO – FIXAÇÃO EXACERBADA – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Conquanto a instituição bancária defenda a ausência de ilícito, observa-se que sua falta de cautela na celebração de contrato de empréstimo, aparentemente realizado mediante fraude pois sem o consentimento do titular da conta bancária, é que desencadeou a suspensão dos serviços bancários.

2.
Embora o bloqueio da conta tenha ocorrido de forma legítima, por razões de segurança, após a realização de empréstimo não reconhecido pelo requerente, no valor de R$35.900,00 (trinta e cinco mil e novecentos reais), a manutenção da restrição por tanto tempo não se justifica, tampouco a retenção dos recursos financeiros do autor.

3. O ocorrido ultrapassa o conceito de mero aborrecimento, principalmente diante da falta de acesso do autor a seus recursos financeiros por longo período, inclusive à verba salarial.

4.
Sobre o
quantum
indenizatório, observando os parâmetros jurisprudenciais para a fixação de compensação por danos morais que envolvem prejuízos decorrentes do bloqueio indevido de conta bancária, nota-se uma média mais baixa de condenação, ou seja, de R$5.000,00 (cinco mil reais).

5
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação interposto para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo

BANCO
ITAÚ
CONSIGNADO
S/A

em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Comarca de Ibatiba, nos autos da ação indenizatória movida em seu desfavor por
FÁBIO LYNCOLN DUTRA TRINDADE
que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a instituição bancária ao pagamento de danos morais arbitrados em R$15.000,00 (quinze mil reais), bem como a promover o desbloqueio da conta bancária de titularidade do autor.

O

BANCO
ITAÚ
S/A
ofereceu razões no evento nº 5674116, sustentando, em suma, que
(i)
não foi identificada nenhuma falha por parte da instituição financeira; e, subsidiariamente, que
(ii)
o montante fixado a título de condenação por danos morais deve ser reduzido, pois desproporcional ao caso concreto.

Na instância originária,
FÁBIO LYNCOLN DUTRA TRINDADE
ajuizou ação indenizatória em face do banco apelante, argumentando que identificou a realização de empréstimo vinculada a sua conta bancária sem seu consentimento.

Sustenta que ao levar o fato ao conhecimento da instituição bancária, foi promovido o bloqueio de seus cartões e da sua própria conta, o que gerou a retenção de seu salário do mês de novembro de 2018.

Aduz que a situação perdurou por mais de dois meses, o que lhe causou sérios transtornos, considerando que não havia como acessar seus recursos financeiros, o que ensejou a propositura da presente ação.

Lado outro, da análise da peça de defesa (fls. 52/54), percebe-se que o banco apelante não esclarece a origem do empréstimo e tampouco a permanência do bloqueio da conta bancária do autor por tanto tempo, limitando-se a sustentar a possibilidade da rescisão do contrato bancário de forma unilateral, o que sequer traduz a situação dos autos.

Desse modo, conquanto a instituição bancária defenda a ausência de ilícito, observa-se que sua falta de cautela na celebração de contrato de empréstimo, aparentemente realizado mediante fraude pois sem o consentimento do titular da conta bancária, é que desencadeou a suspensão dos serviços bancários.

Note-se que embora o bloqueio da conta tenha ocorrido de forma legítima, por razões de segurança, após a realização de empréstimo não reconhecido pelo requerente, no valor de R$35.900,00 (trinta e cinco mil e novecentos reais), a manutenção da restrição por tanto tempo não se justifica, tampouco a retenção dos recursos financeiros do autor.

O ocorrido ultrapassa o conceito de mero aborrecimento, principalmente diante da falta de acesso do autor a seus recursos financeiros por longo período, inclusive à verba salarial.

No entanto, sobre o
quantum
indenizatório, observando os parâmetros jurisprudenciais para a fixação de compensação por danos morais que envolvem prejuízos decorrentes do bloqueio indevido de conta bancária, nota-se uma média mais baixa de condenação,
in verbis:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DO BANCO RÉU IMPROVIDA. CONTRATO BANCÁRIO. ENCERRAMENTO DE CONTA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização. Sentença de parcial procedência. Recursos das partes. Primeiro, reconhece-se a. Falha na prestação dos serviços bancários. Encerramento da conta corrente sem prévia comunicação ao consumidor. Embora a conta tenha sido bloqueada em dezembro de 2021 e definitivamente encerrada em 06/01/2022. Data em que, realizado o bloqueio preventivo dos valores (fl. 334). A comunicação pelo banco réu apenas se deu em fevereiro de 2022 (fl. 411), após o encerramento. Retenção indevida valores. Mesmo diante do encerramento da conta corrente. Falta de prova de autorização contratual para retenção com finalidade da quitação de cartão de crédito. Débito sequer demonstrado. Liberação determinada. E segundo, reconhecem-se os danos morais. O consumidor experimentou prejuízos decorrentes do encerramento indevido de sua conta, sem prévia notificação, e da inércia do banco réu em devolver os valores mantidos, na conta bancária. Repercussão em verba necessária à sua subsistência. E, mesmo em Juízo, não houve atendimento integral à demanda do consumidor, insistindo-se na alegação de cumprimento de obrigação e legitimidade do ato praticado. Indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), parâmetro razoável e admitido por esta Turma julgadora em casos semelhantes. Ação julgada parcialmente procedente em maior extensão em segundo grau. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU IMPROVIDO. (TJSP; AC 1000064-56.2022.8.26.0152; Ac. 17313557; Cotia; Décima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Alexandre David Malfatti; Julg. 01/11/2023; DJESP 16/11/2023; Pág. 2761)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA BANCÁRIA. Sentença julgando improcedente o pedido de reativação da conta e procedente o pedido de condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Apelo do banco réu aduzindo que o bloqueio da conta ocorreu em virtude de fraude ocorrida em nome do apelado, motivo pelo qual não há que se falar em dever de indenizar. Subsidiariamente, requer a redução da quantia fixada. Irresignação que merece parcial acolhimento. Aplicabilidade do CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Responsabilidade objetiva do réu fornecedor de serviços, consoante art. 14 § 3º do CDC. Em que pese o banco argumentar a legitimidade do bloqueio em função de fraude, a prova documental demonstra que a conta objeto da presente demanda trata-se de conta corrente, ao passo que a conta constante no registro de ocorrência é titularizada por pessoa jurídica. Conduta da parte ré que se revela ilegítima. Embora a legislação de regência autorize o encerramento da conta de forma unilateral por desinteresse comercial pela instituição financeira, o bloqueio e o encerramento da conta demandam a observância de normas consumeristas, além do cumprimento de formalidades legais, como a comunicação prévia da intenção, por escrito. Dever de informação violado. Dano moral configurado. Quantum indenizatório que merece redução a fim de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que atende às peculiaridades do caso concreto e guarda consonância com julgados deste tribunal. Recurso parcialmente provido. (TJRJ; APL 0841767-11.2022.8.19.0001; Rio de Janeiro; Décima Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Desª Nadia Maria de Souza Freijanes; DORJ 29/09/2023; Pág. 663)

De tal sorte, tenho que o apelo merece provimento, uma vez que o montante indenizatório estabelecido em R$15.000,00 (quinze mil reais) mostra-se excessivo, ao passo que considero que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) está em conformidade com as circunstâncias específicas do evento.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e, no mérito,
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença guerreada única e exclusivamente para reduzir o valor da condenação em danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais), mantendo incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.